Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO RICARDO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1.084 DO STJ – DISTINGUISHING.
A tese fixada no Tema n. 1.084 do STJ aplica-se à hipótese da retroatividade do patamar estabelecido no artigo 112, inciso V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.
Em aplicação da técnica do distinguishing, não há que se falar em incidência do Tema n. 1.084 do STJ, uma vez que se trata de situação diversa da disposta no paradigma, já que o caso versando retrata a hipótese de condenado por crimes comuns.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007032-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO RICARDO DA SILVA - CPF: 701.757.091-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1.084 DO STJ – DISTINGUISHING.

A tese fixada no Tema n. 1.084 do STJ aplica-se à hipótese da retroatividade do patamar estabelecido no artigo 112, inciso V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Em aplicação da técnica do
distinguishing
, não há que se falar em incidência do Tema n. 1.084 do STJ, uma vez que se trata de situação diversa da disposta no paradigma, já que o caso versando retrata
a hipótese de condenado por crimes comuns.

RELATÓRIO

EXM; SR; DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública, na defesa de Paulo Ricardo da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste (Processo n. 0000724-11.2018.2013.8.11.0052), que determinou a aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) às condenações das Ações Penais n. 187-83.2011.8.11.0052, n. 0000036-88.2009.8.11.0052, n. 1342-77.2018.8.11.0052, 29-47.2019.8.11.0052 e 1000417-59.2021.8.11.0052, e de 40% (quarenta por cento) em relação à Ação Penal n. 503-62.2012.8.11.0052, para fins de progressão de regime.

Submetido a julgamento, a 1a Câmara Criminal, à unanimidade, não proveu o recurso de agravo em execução, mantendo a decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Em face dessa decisão, o agravante, assistido pela Defensoria Pública, interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea
‘a’
, da Constituição Federal, sustentando a necessidade de aplicação do percentual de 1/6 (um sexto) aos crimes cometidos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019.

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugnou pelo
“conhecimento e provimento do presente Recurso Especial, para reduzir à fração de 1/6 (um sexto) como requisito temporal aos crimes comuns, praticados antes da vigência da Lei no 13.964, de 24 de novembro de 2019 (vigência após 30 dias – art. 20 da Lei)”
.

Conclusos os autos, a Vice-Presidência entendeu que a matéria versada no presente Recurso de Agravo em Execução tem relação com o
Tema 1.084 do STJ
(recursos paradigmas: REsp n. 1910240/MG e REsp n. 1918338/MT), e determinou o retorno dos autos à 1a Câmara Criminal, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto à possibilidade de exercer juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de analisar a possiblidade de juízo de retratação do acórdão prolatado pela 1a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em julgamento de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE RETIFICAÇAO DO CÁLCULO DA PENA QUANTO AOS CRIMES COMUNS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE REINCIDENTE – CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE A TODOS OS DELITOS – APLICAÇÃO DA LEI N. 13.964/19 QUANTO AOS PERCENTUAIS PARA FINS DE PROGRESSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A condição de reincidente se estende a todos os delitos e, como tal, fará incidir a fração de 20% para os delitos dos crimes comuns, na forma do inciso II do artigo 112, da LEP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19”.

Inconformado com o acórdão proferido, a Defensoria Pública interpôs Recurso Especial, nos moldes do artigo 105, inciso III, alínea
‘a’
, da Constituição Federal, sustentando a necessidade de aplicação do percentual de 1/6 (um sexto) aos crimes cometidos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019.

Com efeito, a Vice-Presidência entendeu que a matéria versada no presente Recurso de Agravo em Execução tem relação com o
Tema 1.084 do STJ
e determinou o retorno dos autos à 1a Câmara Criminal, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto à possibilidade de exercício de juízo de retratação.

Não desconheço que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.910.240/MG e 1.918.338/MT, ambos pela sistemática de recurso representativo da controvérsia, estabeleceu tese, no Tema Repetitivo n. 1.084, no sentido de que
"é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante"
.

Não obstante, a hipótese dos autos não é idêntica à tese fixada pelo Tema 1.084 do STJ.

A tese tratada na sistemática dos recursos repetitivos limita-se à retroatividade do artigo 112, inciso V, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), na redação da Lei n. 13.964/2019, aos condenados que, embora tenham cometido
crime hediondo ou equiparado sem resultado morte
, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante (Recurso Especial n. 1.910.240-MG). E, ainda, ao reconhecimento da retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 nos lapsos de progressão de regime, previstos na Lei de Execução Penal,
“dada a decorrente
necessidade de avaliação da hediondez o delito
, bem como a ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado”
(Recurso Especial n. 1.98.338-MT). Hipóteses que não refletem a situação tratada no presente agravo em execução.

Com efeito, a Terceira Seção do STJ entendeu que, diante da ausência de previsão, no Pacote Anticrime, de parâmetros para progressão de regime prisional dos condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam reincidentes genéricos, deve ser considerado para eles o mesmo percentual de cumprimento de pena exigido dos sentenciados primários, ou seja, de 40% (quarenta por cento), pois, como esse percentual é inferior ao estabelecido antes da vigência do Pacote Anticrime, a regra deve ser aplicada retroativamente aos
condenados por crime hediondo
, sejam primários ou reincidentes genéricos.

No caso dos autos, a 1a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução interposto pela Defensoria Pública, e manteve a decisão prolatada pelo juiz de primeiro grau que reconheceu a reincidência sobre a totalidade da pena (para fins de progressão de regime) e aplicou:

- a
fração de 20%
(vinte por cento) em relação às condenações das Ações Penais n. 187-83.2011.8.11.0052 (crime de furto), n. 0000036-88.2009.8.11.0052 (crime de furto), n. 1342-77.2018.8.11.0052 (crime de receptação), 0000029-47.2019.8.11.0052 (crime de dano) e 1000417-59.2021.8.11.0052 (furto qualificado);

-
a fração de 40%
(quarenta por cento) em relação à condenação da Ação Penal n. 503-62.2012.8.11.0052 (estupro de vulnerável).

O objeto do recurso de agravo em execução versa sobre o percentual de 20% (vinte por cento) em relação às condenações das ações penais decorrentes de crimes cometidos sem violência à pessoa ou grave ameaça (crimes comuns).

Denota-se que o feito executivo que reúne condenações por crimes comuns cometidos antes do Pacote Anticrime e outra (Processo n. 1000417-59.2021.8.11.0052) após a vigência da Lei n. 13.964/2019, em que também foi reconhecida a reincidência.

De tal modo, conclui-se que a tese fixada no Tema n. 1.084 do STJ recai sobre a hipótese dos condenados por
crimes hediondos
, situação diversa ao caso posto a julgamento, que retrata hipótese de condenado por crimes comuns (artigo 112, inciso II, Lei n. 7.210/1984, com as alterações dadas pela Lei n. 13.964/2019).

É o caso, portanto, de
distinguishing
, porquanto a matéria tratada no presente recurso não versa sobre hipótese de condenado por crime hediondo, razão pela qual, deixo de exercer o juízo de retratação, para manter o acórdão que no julgamento do recurso de agravo em execução manteve a decisão do juiz de primeiro grau que aplicou o percentual de 20% (vinte por cento) às condenações das Ações Penais n. 187-83.2011.8.11.0052, n. 0000036-88.2009.8.11.0052, n. 1342-77.2018.8.11.0052, 29-47.2019.8.11.0052 e 1000417-59.2021.8.11.0052, para fins de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023